Tribunal: TJSP
Processo: 1500148-40.2019.8.26.0593
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Apelação – Furto qualificado pela escalada – Recurso defensivo – Absolvição pretendida – Não acolhimento – Conjunto probatório apto à condenação – Acusado surpreendido em flagrante logo após a prática delitiva, na posse da "res furtiva" – Versão exculpatória pouco crível – Condenação mantida – Reprimenda correta – Regime inicial fechado não alterado – Maus antecedentes e reincidência suficientes

Ementa:
Apelação – Furto qualificado pela escalada – Recurso defensivo – Absolvição pretendida – Não acolhimento – Conjunto probatório apto à condenação – Acusado surpreendido em flagrante logo após a prática delitiva, na posse da "res furtiva" – Versão exculpatória pouco crível – Condenação mantida – Reprimenda correta – Regime inicial fechado não alterado – Maus antecedentes e reincidência suficientes a embasar o regime mais gravoso – Inaplicabilidade da Súmula 269 do STJ ao caso em tela – Incidência do art. 387, § 2o, CPP, afastada – Recurso desprovido.